Tribunal: TJDFT
Processo: 0706928-28.2022.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
CONSUMIDOR. COBRANÇAS INDEVIDAS – RECLAMAÇÕES REITERADAS DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR EXCESSIVO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A empresa responsável pela cobrança de suposto débito contratual inadimplido possui legitimidade para compor o polo passivo das ações ajuizadas pelo consumidor em razão da falha na prestação dos serviços (CDC, Art. 25, § 1o).

2. Trata-se de ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com reparação por danos morais em que a autora, ao fazer simulação para financiamento de veículo, tomou conhecimento da existência de uma restrição creditícia em seu nome. Afirma que a dívida que gerou a anotação foi resultado de fraude em que terceira pessoa utilizou seus dados pessoais e se cadastrou como representante da empresa O Boticário. Diz que há mais de dois anos recebe e-mails, mensagens e ligações de cobrança, sem obter nenhuma solução para o problema. Pede a declaração da inexistência da dívida e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A sentença julgou procedentes os pedidos da autora, o que ensejou a interposição de recurso pela requerida.

3. Em suas razões, a recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que tão somente presta serviço de cobrança e age como mera mandatária da marca O Boticário. Sustenta que a inclusão do nome da recorrente na plataforma Serasa Limpa Nome não implica negativação do CPF da consumidora, pois não constitui cadastro restritivo de crédito, pois seu conteúdo não é disponibilizado a terceiros. Pede a reforma da sentença para que o pedido de indenização por danos morais seja julgado improcedente ou, alternativamente, a redução do valor arbitrado.

4. A 3a Turma Recursal assentou o entendimento de que a cobrança por dívida inexistente, realizada a partir da plataforma Serasa Limpa Nome, não autoriza por si só a indenização por danos morais do consumidor. Ou seja, não se reconhece a ocorrência de dano moral in re ipsa.

5. Entretanto, a pretensão da autora questiona a persistente cobrança efetuada por dívida inexistente, por período superior a dois anos por meio de ligações e mensagens de texto, as quais teriam lhe causados transtornos e perda de tempo útil na apresentação de documentos e e-mails para provar a negligência da empresa permitindo a contração fraudulenta em seu nome.

6. A atitude de desídia do fornecedor de serviços, que se demora por tempo demasiado no atendimento aos legítimos reclames do consumidor, impondo a este, de forma abusiva, uma verdadeira “via crucis” para o reconhecimento do seu direito, enseja indenização por danos morais. É de se notar, ainda, a recalcitrância da empresa em não atender às queixas da consumidora e ignorar as solicitações por ela encaminhadas quanto à ilegitimidade da dívida.

7. Em abono a esse entendimento cresce na jurisprudência a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, que reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais.

8. O que se indeniza, nesse caso, não o descumprimento contratual, mas a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor, o qual poderia ser empregado nos afazeres da vida, seja no trabalho, no lazer, nos estudos, no descaso ou em qualquer outra atividade, e que, por força da abusiva desídia do fornecedor, é empregado para o reconhecimento dos direitos do consumidor.

9. Nesse sentido, os seguintes precedentes: Apelação no 0007852-15.2010.8.26.0038, TJSP, Rel. Des. Fábio Henrique Podestá; Recurso Inominado no 71004406427, TJRS, Comarca de Porto Alegre, Rel. Des. Fábio Vieira Heerdt; Recurso Especial no 1.634.851 - RJ, STJ, Min. Rel. Des. Nancy Andrighi; Agravo em Recurso Especial, no 1.260.458 - SP, STJ, Min. Rel. Des. Marco Aurélio Bellizze; Apelação Cível no 2216384-69.2011.8.19.0021, 27a Câmara Cível do TJRJ, Rel. Des. Fernando Antônio de Almeida.

10. Na hipótese dos autos, a falha na prestação do serviço gerou dano moral à consumidora e exige sua reparação, contudo reputo o valor arbitrado na origem (R$ 5.000,00) excessivo, razão pela qual há de ser reduzido. Considerando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico-punitivo da medida, arbitro o valor da reparação do dano moral na importância de R$ 2.500,00.

11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO

Para reformar em parte a sentença para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00. Permanecem inalterados os demais termos da sentença.

12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

13. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido.